Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739919-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONY CLAUDINO DA SILVA IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por MARCOS ADRIANO DA SILVA em favor de RONY CLAUDINO DA SILVA, visando, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, busca a revogação da prisão, possibilitando o cumprimento da pena sob monitoramento eletrônico. Conta haver sido o paciente condenado às penas de 2 anos e 15 dias de reclusão, 3 meses e 28 dias de detenção, além de 1 mês e 14 dias de prisão simples. Argumenta estar o paciente preso desde 06/08/2024 no Centro de Detenção Provisória - CDP, inexistindo a possibilidade de trabalho ou estudo intramuros. Ressalta que, nos termos da Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o condenado deve ser intimado previamente para cumprir pena em regime semiaberto ou aberto, o que não foi observado no caso dos autos. Assim, além de estar acautelado em local inapropriado, o paciente não teve oportunidade de manifestar interesse no cumprimento de pena sob monitoramento eletrônico, causando-lhe prejuízo. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela liberdade do sentenciado, até o julgamento final do pedido, com expedição de alvará de soltura. No mérito, requer seja revogada a prisão e concedido ao sentenciado o direito ao cumprimento da pena sob monitoramento eletrônico. Indeferido o pedido liminar (ID 64351243). Informações prestadas (ID 64531026). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 64760683). É o relatório. Decido. Trata-se de Habeas Corpus visando a imediata transferência do paciente para local adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, haja vista encontrar-se encarcerado em estabelecimento impróprio para os apenados submetidos ao mencionado regime prisional. No caso, o paciente foi condenado definitivamente às penas de 2 anos e 15 dias de reclusão, 3 meses e 28 dias de detenção, além de 1 mês e 14 dias de prisão simples, a ser iniciada em regime semiaberto. Após o trânsito em julgado e cumprimento do mandado de prisão em 06/08/2024 (seq. 18), foi recolhido no Centro de Detenção Provisória - CDP. Ocorre que, depois de impetrado o presente writ, o apenado foi transferido para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR, estabelecimento apropriado para o cumprimento de pena em regime semiaberto. Acrescente-se que, em 26/09/2024, foi deferido o pedido de autorização para trabalho externo via FUNAP ou via proposta de emprego particular (seq 41.1). Por entender pertinentes, colaciono trecho das informações prestadas pelo juízo a quo (ID 64531026): “(...) Informo que o paciente está recolhido atualmente no Centro de Internamento e Reeducação – CIR, em cumprimento à pena total de 2 anos, 5 meses e 27 dias de reclusão no regime semiaberto imposta no bojo da ação penal no 0706748-51.2022.8.07.0006, e à pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples imposta na ação penal no 0705256-87.2023.8.07.0006, unificada nesta data. Esclareço que o apenado está alocado em unidade prisional compatível com a sua situação processual, vez que ainda não implementado o trabalho externo via proposta particular de emprego ou mediante contratação com a FUNAP, e ainda não atingiu o percentual legal para as saídas temporárias. (...) Ademais, acrescento que a situação processual do apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadas por este Juízo para o deferimento da monitoração eletrônica, na forma como ficou decidido nos autos do Pedido de Providências n. 0007891-31.2018.8.07.0015, já transitada em julgado, sobretudo por se tratar de condenação por fato delitivo cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça. (...) Desse modo, este Juízo entende que não há que se falar em descumprimento da súmula 56, porque não é o caso de antecipação da saída do custodiado ou da progressão ao regime aberto apenas em virtude do fato de que ele ainda aguarda a sua inclusão em atividade laboral externa, uma vez que, repito, o estabelecimento prisional onde está recolhido é destinado ao cumprimento de pena no regime semiaberto.” Diante disso, por estar atualmente recolhido em ambiente adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do presente remédio constitucional, por não mais haver interesse que o justifique. Desse modo, e com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator